Tribunal: TJDFT
Processo: 0703758-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703758-34.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SAU FERREIRA SANTOS RECORRIDO: RAMILO SIMÕES CORREA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRENTE. APURAÇÃO DO VALOR DO PRECATÓRIO. REDUÇÃO. DECISÃO JUDICIAL POSTERIOR. DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. INVIABILIDADE DO NEGÓCIO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. 1. Com amparo na teoria da actio nata, revela-se inocorrente a prescrição da pretensão porquanto ajuizada a ação dentro do prazo trienal, contado a partir da decisão que homologou o valor total do precatório e destacou a inviabilidade do pagamento das cessões posteriores a 29/09/2003 por insuficiência de saldo. 2. À luz do artigo 295 do CC, o cedente é responsável pela existência real do crédito cedido à época do negócio, uma vez que não se mostra possível transferir a outrem aquilo que não possui. 3. Apesar de a cessão de direitos ter se realizado, em princípio, com boa-fé do cedente à época, tem-se que o crédito tornou-se posteriormente desconstituído não em razão de eventual insolvência do credor, mas por constatação judicial da própria inexistência da quantia objeto de cessão, uma vez que o valor total devido do precatório sequer alcançava cessões realizadas após 29/09/2003, não existindo, portanto, crédito passível de ser objeto de negociação. 4. Com primazia à regra de vedação ao enriquecimento ilícito previsto no art. 884 do CC, impõe-se ao réu promover o ressarcimento da quantia desembolsada pelo autor para a aquisição do crédito que se revelou inexistente, sob pena de manifesto enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 295 e 884, ambos do Código Civil, sustentando que o negócio jurídico objeto dos autos, tem natureza de cessão de crédito onerosa em que “o cedente responde apenas pela existência do crédito no momento da cessão e não por eventuais adversidades futuras” (ID 70322449, pág. 4). Assevera, ademais, que por atribuir ao recorrente um ônus que deveria ser assumido pelo cessionário, o acórdão recorrido implica enriquecimento sem causa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 295 e 884, ambos do Código Civil. Com efeito, infirmar as conclusões do acórdão recorrido, seja no que diz respeito ao enriquecimento sem causa, seja acerca da “inexistência da quantia objeto de cessão, uma vez que o valor total devido do precatório sequer alcançava cessões realizadas após 29/09/2003” (vide item 3 da ementa acima), é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012